Tribunal: TJSP
Processo: 1116249-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Contrato objeto de cessão. Documentos apresentados pela ré que comprovam a origem da dívida. Licitude do apontamento demonstrada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.